Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
2. A Lei 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas, com certificados emitidos pela ICP-Brasil ou certificadora privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Comprovado que a procuração anexada aos autos foi certificada eletronicamente e preenche os requisitos legais necessários, inviável o indeferimento da petição inicial pela ausência de regularização processual.
4. Deu-se provimento ao apelo da autora para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.